Tribunal: STM
Processo: 7000307-70.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. REITERAÇÃO DE PEDIDIO CONTRÁRIO ÀS TESES FIRMADAS PELO STF NO TOCANTE À REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, já decidiu que a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal tem natureza infraconstitucional, à qual não se atribui os efeitos da repercussão geral.
Ademais, a Suprema Corte, no Enunciado de nº 279 de sua Súmula, estabeleceu que, para o simples reexame de provas, não caberia recurso extraordinário.
Tem-se, portanto, conforme entendeu o Excelso Pretório, que, se existente afronta à Constituição, essa seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo.
Ademais, não obstante a tentativa da Defesa, a hipótese apresentada se subsome perfeitamente aos precedentes citados, de modo a não justificar a reforma da Decisão monocrática proferida pelo Presidente deste Tribunal.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000307-70.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: ANA PAULA MARTINS CARNEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

22/07/2022 18:46
:: 40001343775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
1/10
AGRAVO INTERNO CÍVEL Nº 7000307-70.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: ANA PAULA MARTINS CARNEIRO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. REITERAÇÃO DE
PEDIDIO CONTRÁRIO ÀS TESES FIRMADAS PELO STF NO
TOCANTE À REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA. MANUTENÇÃO. UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta
Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no
art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do
RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, já decidiu que a
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal tem natureza infraconstitucional, à qual não se atribui
os efeitos da repercussão geral.
Ademais, a Suprema Corte, no Enunciado de nº 279 de sua Súmula,
estabeleceu que, para o simples reexame de provas, não caberia
recurso extraordinário.
Tem-se, portanto, conforme entendeu o Excelso Pretório, que, se
existente afronta à Constituição, essa seria apenas reflexa e indireta,
não autorizando a utilização do Apelo Extremo.
Ademais, não obstante a tentativa da Defesa, a hipótese apresentada se
subsome perfeitamente aos precedentes citados, de modo a não
justificar a reforma da Decisão monocrática proferida pelo Presidente
deste Tribunal.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000307-70.2022.7.00.0000
40001343775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:46
:: 40001343775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
2/10
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, mantendo
íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento ao Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 23 de junho de 2022.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da
União em favor de ANA PAULA MARTINS CARNEIRO, contra Decisão de
minha lavra, que não admitiu o Recurso Extraordinário nº 7000131-
91.2022.7.00.000, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do
art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
[1] e do art. 6º, inciso
IV, do Regimento Interno do STM
[2], por considerar inexistente qualquer violação
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Consta nos autos que em 17 de dezembro de 2019, o Ministério
Público Militar, por meio do douto Procurador de Justiça Militar Dr. Ailton José da
Silva, ofereceu DENÚNCIA contra a ré supramencionada, imputando-lhe as penas
dos artigos 315[3] c/c o artigo 312[4], ambos do Código Penal Militar.
A vestibular acusatória discorre que a ré apresentou à Administração
Militar, em fevereiro de 2018, certificados de conclusão de cursos de pós-graduação,
fazendo constar declaração falsa. O Ministério Público Militar oficiou à Faculdade
Anhanguera, supostamente responsável pela emissão dos citados diplomas e obteve
informação oficial sobre a falsidade dos documentos. Havia discrepância no modelo
de certificado e na apresentação das assinaturas. A unidade de ensino apenas
ratificou que a ré cursou a graduação em Administração Habilitação em Gestão de
Marketing.
Em 07 de setembro de 2020, foi proferida sentença, que julgou
procedente a pretensão punitiva e condenou a acusada às penas dos art. 315 e 312,
ambos do Código Penal Militar, imputando-a pena de 1 (um) ano de reclusão,
fixando o regime aberto para eventual cumprimento, com a concessão do benefício
do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
7000307-70.2022.7.00.0000
40001343775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:46
:: 40001343775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
3/10
Inconformada, a Defensoria Pública da União interpôs Apelação.
Argumentou, em linhas gerais, a insuficiência de provas, em virtude da ausência de
exame pericial.
A Corte Castrense, por maioria, rejeitou a preliminar
arguida, de ofício, pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
Relatora do processo. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao recurso da
Defesa, para manter íntegra a Sentença penal condenatória.
Irresignada, a Defensoria Púbica da União, interpôs Embargos
Infringentes, para a aplicação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou pela rejeição dos
Embargos e manutenção da sentença a quo, na sua integralidade.
O Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e, por
maioria, rejeitou os Embargos Infringentes, para manter inalterado o Acórdão
embargado.
Mais uma vez, a Defensoria Pública da União recorreu, interpondo
Recurso Extraordinário, e em suas razões, alegou que a Corte Castrense violou os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).
Pugnou pela nulidade do Acórdão emanado pelo STM e a consequente absolvição
da ré.
Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar,
representada pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira
Pereira, pugnou pela inadmissibilidade do Apelo Extremo, face a ausência de
repercussão geral.
Em decisão monocrática, o Recurso Extraordinário foi inadmitido,
negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal. A Decisão lastreou-se no art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
[5] e no art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
[6].
Foi então, interposto Agravo Interno pela Defesa. Seguem trechos da
peça recursal:
“Na ótica desta Instituição Defensória, a decisão agravada, ao afirmar que o
recurso extraordinário não preenche o requisito da repercussão geral, usurpa
competência do Supremo Tribunal Federal para se pronunciar a respeito dessa
questão.
(...)
7000307-70.2022.7.00.0000
40001343775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:46
:: 40001343775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
4/10
De todo modo, impende salientar que o recurso extraordinário em questão
preenche, sim, o requisito da repercussão geral, entendida como a existência ‘de
questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos da causa’ (artigo 543-A, § 1.º, do Código de
Processo Civil grifou-se).
(...)
Diante do exposto, ao que se espera de Vossa Excelência é que sopese a questão
constitucional em testilha, a qual denuncia seu grande valor para o deslinde da
demanda. Não se objetiva obstar o perfazimento da justiça, mas sim, o seu fiel
cumprimento, posto que absolutamente legal o prosseguimento do feito, nas razões
já expressas pelo Recurso Extraordinário de autoria da Defesa.”.
E ao final, lança o seguinte apelo:
“01 – reconsiderar à decisão recorrida, para que o Recurso Extraordinário possa
ser admitido, sendo determinado o seu processamento para o Superior Tribunal
Federal para, ao final, seja provido o Recurso Extraordinário interposto pelo
Agravante.”.
A PGJM, representada pela ilustre Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Drª. Arilma Cunha da Silva, intimada em 16 de maio de 2022 (evento 8),
apresentou contrarrazões à data de 17 de maio de 2022 (evento 9).
Manifesta-se:
“De todo modo, vê-se que o Recurso Extraordinário encontra óbices
intransponíveis, mormente porque a pretensão defensiva demandaria todo o
reexame do contexto fático-probatório, inclusive sob a perspectiva de discussão
acerca da aplicabilidade das normas infraconstitucionais no caso, especialmente o
CPPM e a Lei nº 8.457/92 (alterada pela Lei nº 13.774/2018).”.
Corrobora:
“Constata-se, à evidência, que os argumentos trazidos no Apelo Extremo possuem o
intento de reapreciação de matéria infraconstitucional (aplicação do art. 433 do
CPPM, à luz também de outros dispositivos legais), não havendo ofensa explícita e
direta à Constituição Federal/88, sobretudo ante os aventados princípios da ampla
defesa e do contraditório.”.
Ressalta: “Por fim, não se vislumbram razões jurídicas para revisão
do caso posto novamente em debate, sobretudo porque diante da ausência de
afronta direta a princípios e garantias de matriz constitucional.”.
Finaliza, opinando: “Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR manifesta-se, em Contrarrazões, pela admissibilidade do presente Agravo
Interno. Contudo, caso admitido, no mérito, pugna pela rejeição.”.
7000307-70.2022.7.00.0000
40001343775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:46
:: 40001343775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
5/10
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do
CPC[7] e do art. 123, inciso IV, do RISTM[8].
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja reconsiderada, com o
escopo de admitir-se o Recurso Extraordinário interposto, remetendo-o ao Supremo
Tribunal Federal para apreciação e julgamento; ou subsidiariamente, que o presente
Agravo seja submetido ao Plenário desta Corte, de modo a reformar a retro citada
decisão, conhecendo e dando prosseguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Mantenho a Decisão guerreada, a qual espelha o uníssono
entendimento do STF sobre a matéria, não havendo que se falar em reconsideração,
muito menos em reforma. Frise-se, por oportuno, que os fundamentos elencados em
seu bojo refletem o inteiro teor do TEMA 660, do STF.
Da Decisão recorrida extraem-se os seguintes trechos:
“(...) A irresignação mostra-se cabível. A Petição foi proposta por Parte legítima e
interessada, sendo, ademais, tempestiva.
(...)
O prequestionamento nada mais é senão a alegação prévia e análise pelo órgão
julgador a quo da matéria de interesse do recorrente. Representa a necessária
submissão da questão aos Tribunais inferiores, a fim de que a mesma seja passível
de conhecimento pelos Tribunais de Superposição, nas vias recursais
especialíssimas.
7000307-70.2022.7.00.0000
40001343775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:46
:: 40001343775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
6/10
A matéria, em linhas gerais, foi satisfatoriamente ventilada no Acórdão publicado
nos autos da Apelação nº 7000458-70.2021.7.00.0000 (evento 32). Há inserção do
tema no respectivo julgado, que traz em seu bojo a discussão sobre a matéria
defensiva. Atendido, pelo Apelo extremo, o requisito do prequestionamento, o qual
inclusive, foi reconhecido pelo MPM, em suas contrarrazões (evento 6).
(...)
A Defesa sustenta a presença da repercussão geral na suposta ofensa perpetrada
aos princípios constitucionais elencados de maneira genérica em sua peça, o que
transcenderia os limites subjetivos da lide, englobando um universo de interessados
e beneficiados, em razão da relevância constitucional que representa. Seriam eles:
os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF [9]).
O julgamento do ARE 748.371- RG, entendeu pela inexistência de repercussão
geral quanto à alegação de ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
coisa julgada, bem como aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de
prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na
espécie. Eis a ementa do julgado:
Tema 660 ‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa
julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia
análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da
repercussão geral.’ (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES,
julgado em 6/6/2013) (Grifos nossos).”.
O Supremo Tribunal Federal continua na tese:
“(...) na hipótese de suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, não há repercussão geral quando, para a análise
dos referidos princípios, for necessário o cotejo de matéria infraconstitucional, o
que é vedado por meio de Recurso Extraordinário.’, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO
STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. O recurso
extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por
demandar o reexame de fatos e provas. O Supremo Tribunal Federal já
assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos
princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos
limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica
infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que inadmissível o
recurso extraordinário." (RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR
MENDES, DJe de 1/8/2013).”.
7000307-70.2022.7.00.0000
40001343775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:46
:: 40001343775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
7/10
Claro está que a tese firmada pelo STF, no referido precedente,
aplica-se ao presente feito.
Mostra-se acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao
Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência da Egrégia Corte.
Oportunamente, colaciono o seguinte trecho do voto do Ministro
CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado
pela Segunda Turma, em 6 de maio de 2019, no qual explicita a necessidade de
o Agravante demonstrar que a tese firmada pelo STF não se aplica ao caso
concreto:
“(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de
retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma
da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno,
ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual
existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a
tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao
apelo extremo.”.
Ao longo da petição, ao contrário do quanto acima preconizado, o
Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada
trazendo de novo a alterar o entendimento que não o admitiu, com base na
alínea “a”, do inciso I, do art. 1.030, do CPC[10].
O Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação aos preceitos
constitucionais elencados, evidenciando, por outro lado, a intenção de revolver
questões já pacificadas pela Suprema Corte, referentes à aplicação de norma
infraconstitucional, o que se sabe incabível em sede de recurso extraordinário.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão
que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.

[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)
7000307-70.2022.7.00.0000
40001343775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:46
:: 40001343775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
8/10
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral
ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade
com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão
geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
(...)
[2] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts.131 a 134.
[3]Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou
alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
[4]Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que
dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com
o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão,
até três anos, se o documento é particular.
[5] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral
ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade
com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão
geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
7000307-70.2022.7.00.0000
40001343775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:46
:: 40001343775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
9/10
(...)
[6] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts.131 a 134.
[7]Art. 1.030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá
agravo interno, nos termos do art. 1.021.
[8]Art. 123. Cabe Agravo Interno:
(...)
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da
repercussão geral na admissibilidade do Recurso Extraordinário.
[9] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
[10] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15
(quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
7000307-70.2022.7.00.0000
40001343775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:46
:: 40001343775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07...
10/10
I - negar seguimento:
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não a tenha reconhecido a existência de repercussão geral
ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade
com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão
geral

Documento eletrônico assinado por LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001343775v4 e
do código CRC 0e42b53e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Data e Hora: 22/7/2022, às 15:36:15
7000307-70.2022.7.00.0000
40001343775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR